Tribunal: TJDFT
Processo: 0733875-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial fundada em contrato de confissão de dívida.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu as medidas atípicas de suspensão da CNH e de apreensão do passaporte.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinara possibilidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e apreensão do passaporte dos agravados-executados.
III – Razões de decidir
4. O STF, no julgamento da ADI no 5.941 em 9/2/2023, reconheceu a constitucionalidade do art. 139, inc. IV, do CPC.
5. No julgamento do Tema n° 1.137, o STJ estabeleceu os seguintes requisitos cumulativos para adoção de medidas atípicas, art. 139, inc. IV, do CPC: “i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada àsespecificidades do caso; iv) sejam observados os princípios docontraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal”.
6. No processo em exame, conquanto não haja bens penhoráveis, as medidas atípicas postuladas pelo exequente, de suspensão da CNH e de apreensão de passaporte, não são proporcionais, razoáveis nem efetivas para a satisfação da dívida, e assumem caráter de sanção pessoal, diante da ausência de indícios de qualquer manobra ou conduta adotada pela parte executada com o intuito de se eximir do pagamento da dívida, ou de ocultação patrimonial. Mantida a r. decisão.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: ADI no 5.491/STF; Tema n° 1.137/STJ; TJDFT, AGI 0733173-31.2025.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2026.